Tribunal: TJBA
Processo: 8056014-13.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056014-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GRACIANO DA SILVA MENEZES

Advogado(s): JULIANA MACEDO E SILVA, GRAZIELE DUARTE CARNEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇAS REITERADAS DE MORTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. RESGUARDAR A VIDA, A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE A SOLTURA DO ACUSADO. TESES DEFENSIVAS DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL QUE HAVIA SIDO INTERPOSTO PELA DEFESA JULGADO PREJUDICADO.

I –
T
rata-se de Habeas Corpus -
e correlato Agravo Regimental -
impetrado pelas advogadas JULIANA MACEDO E SILVA (OAB/BA n.º 34.222) e GRAZIELE DUARTE CARNEIRO (OAB/BA n.º 36.153), em favor de GRACIANO DA SILVA MENEZES, apontando como Autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA. Consta da impetração que o
P
aciente foi preso em 05/09/2024, em cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada nos autos de nº 8020716-79.2022.805.0080, pela suposta prática da conduta descrita no art. 24-A, da Lei 11.340/2006 - descumprimento de medidas protetivas. Sustentam as
I
mpetrantes que o
P
aciente sofre constrangimento ilegal, por não ter sido realizada até o presente momento a audiência de custódia, quando deveria ter sido feita em até 24 horas da prisão. Por outro lado, aduzem que o
P
aciente é ex-agente penitenciário em Feira de Santana e, por isso “
enfrenta risco iminente de morte caso seja transferido para o sistema prisional daquela comarca, uma vez que a sua condição funcional anterior o expõe a grave ameaça à sua integridade física, por represálias de apenado
s”.
Nessa esteira, argumentam
que, quando da suposta agressão, a medida protetiva já não estaria em vigor, posto que vencida em 16 de julho de 2024 e o fato teria ocorrido em 30.08.2024. Defendem, por outro lado, que a situação posta deve ser tratada na esfera do Juízo Cível, por referir-se a direito de guarda da filha menor do casal, inexistindo, lado outro, qualquer perigo de o
P
aciente vir a praticar qualquer tipo de violência física contra a v
í
tima, violar a ordem pública ou interferir na instrução criminal. Com base nessa argumentação, pugnam, em sede liminar, pela imediata soltura do paciente e, no mérito, a concessão da ordem.

II

–
A
eminente Desembargadora Substituta Plantonista NARTIR DANTAS WEBER deferiu o pleito liminar, nos seguintes termos: “
...embora deva ser dado sempre ouvidos às alegações das vítimas de violência, deve-se observar, em princípio, a partir da análise da decisão que prorrogou, que não havia medidas protetivas vigentes deferidas em desfavor do paciente, o que leva a entender, sob esta ótica, que passível de suspensão o decreto prisional
(....)

a
nte o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura de GRACIANO DA SILVA MENEZES, brasileiro, solteiro, motorista, portador da Cédula de Identidade n.º 07.058.303-06, expedida SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 803.064.545-72, nascido em 13.12.1978, filho de Graciete da Silva Menezes e Elson Gomes Menezes, residente e domiciliado na Rua C, Caminho 313, Conjunto Feira 5, Mangabeira, Feira de Santana, Estado da Bahia, CEP:44.056- 096 até julgamento do presente writ, se por outro motivo não estiver preso, IMPONDO-LHE, EM SUBSTITUIÇÃO, A MEDIDA CAUTELAR disposta no inciso IV, do art. 319 do CPP, ficando o paciente proibido de ausentar-se da Comarca, por período superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial. Deve, ainda, o paciente observar as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, inciso III, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei 11.340/2006, acima elencadas, até ulterior deliberação. Alerte-se ao paciente que a violação das medidas impostas poderá acarretar o restabelecimento da prisão provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada caso sobrevenha situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa
”. O Alvará de soltura foi cumprido em 07 de setembro de 2024.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pel
o

conhecimento
e
denegação da ordem, “
revogando a liminar deferida”.

III

–

No dia 13/09/2024, este Desembargador Relator proferiu decisão monocrática revogando a liminar que havia sido concedida pelo Juízo Plantonista,
com o consequente
restabelec
imento d
o decreto prisional
exarado
em desfavor do Paciente.

Expediu-se Mandado de Prisão no BNMP.
Em seguida, as Impetrantes interpuseram Agravo Regimental contra a decisão monocrática que revogou a liminar, requerendo: “
a
reconsideração da decisão agravada, restabelecendo-se a liminar anteriormente concedida”
; “
s
ubsidiariamente, que o Agravo Regimental seja submetido à apreciação do órgão colegiado, para que seja reformada a decisão de revogação da liminar, restabelecendo-se a liminar concedida no writ, a conseqüente liberdade do Agravante e manutenção da medida cautelar fixada pela Ilustre Plantonista
”.
Até o presente momento, não há notícias do cumprimento do mandado de prisão.

I
V

–

De acordo com o art. 3º da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), “
serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
”, e “
o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”
.
O art. 12 da Lei em comento, inciso VI-A, dispõe que, “
em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: (...) verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte
”.

V

–
Já o art. 12-C da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei nº 13.827/2019, em seu §2º, determina que, “
nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”. Ademais, o art. 20 da precitada legislação determina que,
“em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial
”.

V
I

–
Feitas essas considerações iniciais, ratifica-se o entendimento de que a decisão monocrática deferidora da liminar em favor do Paciente (proferida pelo Juízo plantonista) estava em nítido descompasso com as peças de informação que compõem estes autos, além de ter violado, frontalmente, o quanto estabelecido pelo legislador pátrio no precitado §2º da Lei 13.827/2019, de sorte que, de fato, não poderia ter subsistido por nenhum instante a mais. Com efeito, a revogação de tal liminar e o restabelecimento da decisão guerreada tratou-se de medida imperiosa, voltada à garantia da vida e da integridade física e psicológica da vítima – alvo de reiteradas ameaças e violências por parte de seu ex-companheiro, ao longo de anos. Assim, no mérito deste
writ
, faz-se necessário confirmar a decisão que revogou a liminar do Juízo plantonista, e denegar a presente ordem, para manter a medida extrema decretada em desfavor do Paciente.

VII

–
Isto porque, da análise dos autos, afere-se que não assiste razão ao Impetrante: a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, devidamente lastreada nos autos, evidenciando a gravidade em concreto da conduta imputada, cometida em contexto de violência doméstica contra a mulher, de forma reiterada, com consequente necessidade de se resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Observa-se que, em 21/06/2023, o Juízo Impetrado proferiu decisão, para “
admoestar o requerido para o fiel cumprimento das determinações contidas na decisão de concessão de medidas protetiva de urgência, sob pena de decretação de sua prisão preventiva”
, e o Paciente foi intimado pessoalmente sobre tal ato decisório. Posteriormente, na data de 14/12/2023, a vítima apresentou manifestação manuscrita, de próprio cunho, através da qual consignou que o “
agressor (...) utilizando de vários meios, vêm cometendo violência psicológica, o que vêm causando-me prejuízos físicos/mentais/laborais e financeiros (...) continua utilizando como motivo o contato com a filha, menor de 03 anos que temos em comum, para praticar tais violências (...) segue anexo relatório de estado psicológico e mensagens e áudios do agressor que a todo momento me acusa de alienação parental e me desqualifica como mãe, bem como ameaça
”.

VIII
–
Em seguida, no dia 17/01/2024, a Autoridade Impetrada exarou novo
decisum
, prorrogando por mais seis meses as medidas protetivas, e admoestando, novamente, o “
requerido para o fiel cumprimento das determinações contidas na decisão de concessão de medidas protetivas de urgência, sob pena de decretação de sua prisão preventiva
” – e o Paciente foi devidamente intimado sobre tal édito. Ocorre que, no dia 30/08/2024, a Autoridade Policial informou à Autoridade indicada como Coatora que “
GRACIANO DA SILVA MENEZES, DESCUMPRIU A MEDIDA PROTETIVA, onde figura como vítima a senhora LADY PATRÍCIA RAMOS SILVA, conforme cópias do Boletim de Ocorrência nº 65348/2023 Medida Protetiva de Urgência e Termo declarações da vítima, a fim de que sejam adotadas todas as providências pertinentes ao caso
”.

IX
–
Em Termo de Declarações da vítima, datado de 10/4/2024, consta que: “
nos próprios
telefonemas que fazia para a filha ISABELLY, o suspeito passou a falar em alto e bom som ameaças veladas contra a declarante, pois que a vítima estaria perto da criança de três anos, o investigado citou uma situação ocorrida em Feira de Santana, em que o guarda municipal matou a ex-companheira e depois cometeu suicídio; que (...) tem esse telefonema gravado e irá anexar ao presente procedimento (...) que nesses contatos telefônicos diários que faz com a filha, sempre acontecem ameaças veladas à declarante (...) que (...) teme por sua vida (...) que precisa de ajuda urgente, pois não sabe mais o que fazer
”. Diante de tal cenário, o Juízo Impetrado, de forma acertada, proferiu o édito prisional guerreado.

X

–
Depreende-se, portanto, que as peças de informação constantes nos autos indicam que a vítima foi ameaçada de morte pelo Paciente, e isto se deu durante a vigência das medidas protetivas anteriormente deferidas, porquanto a ofendida relatou tal ameaça de morte na data de 10 de abril de 2024, e, na data de 17 de janeiro de 2024, as medidas protetivas haviam sido prorrogadas por mais seis meses. Logo, a decisão monocrática do Juízo plantonista que havia concedido liminarmente a presente ordem se encontrava em flagrante contraditoriedade com a realidade fática e com a documentação constante nesta impetração, por ter afirmado, erroneamente, “
que não havia medidas protetivas vigentes deferidas em desfavor do paciente, o que leva a entender, sob esta ótica, que passível de suspensão o decreto prisional
” – e, por conseguinte, imprescindível se fez sua revogação, com o imediato reestabelecimento da decisão guerreada pelos seus próprios motivos. Nessa esteira, expediu-se novo mandado de prisão em desfavor do Paciente, na data de 13/09/24, diante do risco existente à vida e à integridade física da ofendida – mandado de prisão que, frise-se, está pendente de cumprimento até então.

XI

–
Vale ressaltar que a gravidade concreta do último fato noticiado (“
o suspeito passou a falar em alto e bom som ameaças veladas contra a declarante, pois que a vítima estaria perto da criança de três anos, o investigado citou uma situação ocorrida em Feira de Santana, em que o guarda municipal matou a ex-companheira e depois cometeu suicídio”
),
somada à reiteração das posturas abusivas e ameaçadoras ao longo de anos, demonstra que, mesmo que não houvesse medida protetiva anteriormente deferida, seria caso de se decretar, diretamente, a prisão preventiva do Acusado, com o fito de afastar o alto risco de reiteração delitiva com resultado morte e assegurar a ordem pública. Conforme bem aclarou a douta Procuradoria de Justiça, em seu lapidar parecer,

há ainda outro procedimento em desfavor do Paciente (processo n. 8005656-09.2024.8.05.0141), no qual relataram-se novos descumprimentos das medidas protetivas e outras ameaças em desfavor da ofendida, durante o mês de agosto de 2024 – o que robustece a necessidade
de se manter
o édito prisional guerreado.

XII

–

Imprescindível
repisar que a
s agressões físicas,
torturas psicológicas,
ameaças de morte e investidas contra a vida alheia,
movida
s
pelo sentimento de quem não aceita o término de uma relação amorosa
com
sua ex-companheira,
evidenciam u
ma gravidade concreta da conduta imputada, a acarretar a
necessidade da prisão preventiva do agressor,
como forma de se acautelar a ordem pública
e a integridade física e ps
icológica
da vítima
, diante do risco efetivo de reiteração delitiva
com resultado morte
.
Condições pessoais favoráveis, neste caso, são irrelevantes,
e as

m
edidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.
Precedentes. (TJBA, HC 8033540-19.2022.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 29/11/2022),

XIII
–

No mérito, portanto, diante de todos os motivos expostos nos parágrafos anteriores, é imperiosa a denegação da presente ordem, confirmando a decisão monocrática que revogou a liminar concedida pelo Juízo Plantonista de 2º Grau, e mantendo, por conseguinte, o édito prisional proferido, idoneamente, pela Autoridade Impetrada, contra o Paciente.

X
IV
–
I
mportante aclarar que as teses defensivas de negativa de autoria e de atipicidade da conduta não foram comprovadas de plano pela Defesa, e, por demandarem dilação probatória, não são passíveis de conhecimento na via estreita do
habeas
.

XV
–
F
az-se imprescindível,
também,
afastar a nulidade aventada pela Defesa, atinente à ausência de audiência de custódia. Como bem afirmou a douta Procuradoria de Justiça, “
é necessário consignar que o paciente foi preso por força de decreto de prisão preventiva e, consoante entendimento jurisprudencial, nem o atraso, nem a ausência de realização da audiência de custódia, por si só, ensejam a revogação da custódia cautelar, acarretando, por outro lado, a determinação de promoção do ato
”. Portanto, “
não se verifica a ilegalidade apontada”, “por outro lado, uma vez que o paciente torne a ser recolhido à prisão, deve ser realizada audiência de custódia, no prazo legal
”.

XVI
–

“
(...)

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não realização de audiência de custódia, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente
” (STJ, RHC: 111891 MT 2019/0117341-0, Relator: Min
istro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).
De fato, os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal não trazem, como fundamentos e requisitos de validade
e manutenção
da medida extrema, a realização
da audiência de custódia.
Ressalte-se que o art. 310 do Código de Processo Penal estabeleceu o prazo máximo de 24 horas após a prisão para a realização da audiência de custódia, sob pena de a segregação ser tornada ilegal, e, ao mesmo tempo, o §4º do mesmo
dispositivo

faz a ressalva de que, após o relaxamento da prisão por tal motivo, a autoridade judiciária pode decretar imediatamente a medida extrema. Nessa esteira, no caso destes autos, a circunstância de não ter havido audiência de custódia, por si só, não é suficiente para que se conceda o presente remédio heroico.
Por outro lado, não se pode olvidar que a audiência de custódia é um
a

garantia

do preso
,
prevista expressamente em lei,

e deve ser entendida como um ato imprescindível,
através do
qual o cidadão pode exercer, efetivamente, o direito de expor ao juízo as circunstâncias nas quais se deram a sua prisão. Portanto, faz-se necessário
que, quando
o édito prisional for cumprido, seja realizada audiência de custódia.

X
VII

–
Como a Defesa alegou que o Acusado corre risco no estabelecimento prisional de Feira de Santana/BA, por já ter exercido a função de carcereiro lá, caso o Paciente deseje, ele pode ser encarcerado em presídio distinto dos locais onde já exerceu a função de agente penitenciário.

XVIII
–

Diante do
julgamento
ora realizado, conhecendo-se parcialmente, e, nessa extensão, denegando-se
o presente
writ,
resta prejudicado o Agravo Regimental
que havia sido
interposto pela Defesa.

X
IX

–
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE
e, nessa extensão,
DENEGA
DA
,
mantendo a prisão preventiva do Paciente, e determinando que, quando o édito prisional for cumprido, seja realizada audiência de custódia.
AGRAVO REGIMENTAL JULGADO PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº 8056014-13.2024.8.05.0000
(e correlato Agravo Regimental)
, impetrado pelas advogadas JULIANA MACEDO E SILVA (OAB/BA n.º 34.222) e GRAZIELE DUARTE CARNEIRO

(OAB/BA n.º 36.153), em favor de
GRACIANO DA SILVA MENEZES
, apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
e, nessa extensão,
DENEGAR
a

presente ordem,
mantendo
a prisão preventiva do Paciente,
e determinando que, quando o édito prisional for cumprido, seja realizada audiência de custódia;
bem como
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Regimental
que havia sido interposto pela Defesa,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06